Tribunal: TJSP
Processo: 2263406-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – Pedido de "reserva" de crédito pelo advogado do exequente, em relação a outras dívidas do seu cliente – Ocorrência de penhora no rosto dos autos – Indeferimento – Insurgência, com invocação do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994 – Descabimento – Regramento que garante ao advogado, no momento em que a parte for levantar o crédito devido no

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – Pedido de "reserva" de crédito pelo advogado do exequente, em relação a outras dívidas do seu cliente – Ocorrência de penhora no rosto dos autos – Indeferimento – Insurgência, com invocação do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994 – Descabimento – Regramento que garante ao advogado, no momento em que a parte for levantar o crédito devido no processo, mediante apresentação anterior do contrato de honorários convencionais, o seu recebimento direto (por dedução) – Ausência da alegada preferência ou prevalência sobre outras obrigações, notadamente, já objetos de cobrança judicial – Decisão mantida – Recurso desprovido.